Tribunal: TJPA
Processo: 0812596-84.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812596-84.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ADAMOR AIRES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECISÃO QUE RECEBEU A AÇÃO DE IMPROBIDADE. GESTOR MUNICIPAL – PREFEITO DE SANTA LUZIA DO PARÁ. ALEGAÇÃO DE AMEAÇA E LESÃO A AGENTES DA CELPA. ABUSO DE AUTORIDADE. SUPOSTA
VIOLAÇÃO DO ART. 11 DA LEI 8.429/92. OFENSA A PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS. CONDUTA QUE NÃO SE ENQUADRA, CONTUDO, NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
INEXISTÊNCIA DE ATO ÍMPROBO. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). EFEITO TRANSLATIVO. EXTINÇÃO DA LIDE ORIGINÁRIA (ART. 485, VI DO CPC). RECURSO CONHECIDO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento interposto e lhe dar provimento, tudo
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada aos quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores
Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Célia Regina de Lima Pinheiro (Vogal) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Julgamento presidido pela Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Belém/PA, 04 de setembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Adamor Aires de Oliveira contra decisão interlocutória proferida pela Juíza de Direito Substituta da Vara Única da Comarca de Santa Luzia do Pará, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
(proc. nº 0009398-49.2018.8.14.0074), que deliberou nos seguintes termos (id nº 2530862):

“(...) DISPOSITIVO.

Ante o exposto, RECEBO a petição inicial, nos termos do § 8º do artigo 17da Lei nº 8.429/92.

CITE-SE o requerido para oferecerem contestação no prazo legal, intimando-o desta decisão.

Contestada a ação, vista dos autos ao autor.

Após, certifique-se e voltem conclusos.

Ciência ao autor.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cumpra-se. Expeça-se o que for necessário.

Serve cópia da presente decisão como MANDADO/OFÍCIO, nos termos dos Provimentos nº 03/2009 da CJCI e CRJMB do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Santa Luzia do Pará, 21 de outubro de 2021.

ANA BEATRIZ GONÇALVES DE CARVALHO

Juíza de Direito Substituta da Vara Única de Santa Luzia do Pará.”

Em suas razões recursais (id nº 7026965), o agravante relata os fatos, informado que o Ministério Público propôs a Ação Civil Pública por suposto ato de improbidade praticado pelo agravante em sua primeira gestão, consistente, segundo o MP, ora agravado, em haver desencadeado atos de intimidação e ameaças a funcionários da Central Elétricas do Pará - Celpa.

Alegou causar-lhe espécie que a denúncia tenha sido recebida pelo juízo de 1º grau, ainda que no contexto normativo anterior às alterações feitas pela Lei 14.230/2021, a qual promoveu substancial mudanças na Lei nº 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa).

Discorreu sobre a reforma da lei de improbidade e
novatio legis in mellius
; Aplicação da lei mais benéfica; Retroação – direito administrativo sancionador; Precedentes STF e STJ; Atipicidade da conduta atribuída; Nova redação do art. 11 da Lia; Rol taxativo; Superveniência da impossibilidade jurídica do pedido; Inépcia da inicial; Falta de justa causa para processamento da demanda; Inaplicabilidade do princípio
in dubio pro societate
nas ações de improbidade; Nova principiologia da lei 14.230/2021 e sobre a tutela provisória de urgência.

Ao final, requereu a concessão do efeito suspensivo nos termos do pedido.

Juntou documentos.

Os presentes autos eletrônicos vieram distribuídos à minha relatoria.

Ao receber o recurso, deferi o pedido de antecipação da tutela recursal (id nº 7585062) determinando a suspenção dos efeitos da decisão agravada que recebeu a Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, sustando-se o prosseguimento da ação originária até o pronunciamento definitivo do colegiado.

O agravado apresentou contrarrazões (id nº 8308214) sustentando a irretroatividade da nova Lei de Improbidade (Lei nº 14.230/2021), na medida em que o art. 37, § 4º, da CF impede a retroatividade de novas normas mais benéficas como instrumento de vedação do retrocesso no enfrentamento de condutas ímprobas ou práticas corruptivas (em sentido amplo), e, mesmo que lei nacional disponha sobre a retroatividade, é necessário juízo sobre a manutenção da conduta ilícita no ordenamento jurídico como atentado ao princípio da moralidade administrativa.

No que diz respeito à alegação de revogação das condutas ímprobas presentes no artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa, sustentou que o novo caput do artigo 11 da Lia possui capacidade de subsunção de condutas ilícitas, na medida em que define os princípios da Administração Pública, cuja violação enseja a prática de ato de improbidade administrativa, identificados nos deveres de legalidade, honestidade e imparcialidade, o que se coaduna com o novo artigo 11, parágrafo 3º, inserido pela Lei nº 14.230.

Argumentou que as condutas originalmente previstas nos incisos I, II, IX e X da Lei nº 8.429/1992, revogados pela Lei nº 14.230, não deixaram de ser condutas ímprobas tipificadas em lei, no âmbito do sistema de responsabilidade de improbidade administrativa, considerando que, para as referidas hipóteses, está presente a continuidade normativa típica, encontrando-se todas passíveis de enquadramento como violação dos “deveres de honestidade, legalidade e imparcialidade”, em abuso de função pública, conforme o artigo 11,
caput
e parágrafo 1º da Lia, na redação dada pela Lei nº 14.230/2021.

Defendeu que, no presente caso, o argumento de que a conduta do agente público de ameaçar e intimidar funcionários da Celpa não se enquadra no rol taxativo do artigo 11 da Lei nº 14.230/2021 não merece prosperar, uma vez que está abrangida pelo artigo 11, caput, e parágrafo 1º da Lia, na redação dada pela Lei nº 14.230/2021, ressaltando que o novo parágrafo 1º do artigo 11 da Lia incorporou no sistema de improbidade administrativa a categoria de abuso de função pública, prevista na Convenção de Mérida.

Sustentou que a conduta do agravante, na figura de gestor municipal, consistente em ameaçar e intimidar funcionários da Celpa, utilizando de seu caráter de agente público para tanto, excedeu os limites razoáveis de sua função, caracterizando, portanto, abuso de poder, bem como ato de improbidade administrativa, perfeitamente discriminado no parágrafo 1º do artigo 11 da Lei nº 14.230/2021.

Frisou que não merece reforma a decisão proferida pelo juízo
a quo
que recebeu a inicial de Ação Civil de Improbidade Administrativa nº 0800058-96.2021.8.14.0121, estando configurada a conduta ímproba por parte do ora agravante, gestor municipal, ao violar os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade inerentes ao agente público, pelo que o agravo de instrumento deve ser improvido.

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de
custos legis
, manifestou-se pelo sobrestamento do feito até que o STF profira decisão definitiva sobre a irretroatividade ou não da Lei nº 14.230/21.

É breve o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço o presente recurso de agravo de instrumento e passo ao seu julgamento de mérito.

Conforme relatado, na hipótese específica dos autos, o recorrente interpôs o presente recurso com o intuito de ver reformada a decisão do juízo
a quo
que recebeu a inicial da ação de improbidade administrativa proposta com fundamento na prática de suposto ato de improbidade administrativa pelo agravante que, na qualidade de gestor público municipal, com abuso de autoridade teria ameaçado e agredido agentes da Celpa que se encontravam efetuando corte de energia elétrica em unidades consumidoras localizadas no Município de Santa Luzia do Pará.

Analisando o caso em questão e após apreciar os fundamentos apresentados por ambas as partes, entendo que o pleito meritório do agravante merece ser acolhido, pelos motivos que passo a expor.

O sujeito ativo da improbidade administrativa é a pessoa física ou jurídica que comete atos de improbidade administrativa tipificados no ordenamento jurídico. O ímprobo, sujeito ativo na relação de direito material, será réu na ação de improbidade administrativa.

Em suma,
denomina-se de sujeito ativo aquele que pratica o ato ímprobo, concorre para a sua prática ou dele extrai vantagem indevida. É, pois, o autor ímprobo da conduta. No caso, foi o agravante enquadrado no grupo de agente público, nos moldes do que preceitua o artigo 2º da Lei nº 8.429/1992, que assim dispõe:

Art. 2° Reputa-se agente público, para os efeitos desta lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior.

Em sede de improbidade administrativa, não é de se olvidar que a existência de um contraditório prévio à admissão da petição inicial tem por finalidade a proteção do agente público contra acusações injustificadas e temerárias, bem como da própria Administração Pública, considerando-se o natural reflexo negativo imputado a ela, além da instabilidade no setor público que poderá advir em razão de tal ação.

Na hipótese dos autos, extrai-se da peça vestibular
, que o
Parquet
imputa ao ora agravante prática de improbidade administrativa por violação aos princípios administrativos (art. 11,
caput
, da Lei 8.492/92) pelo fato de que, na prática de abuso de autoridade, teria ameaçado, causado lesões corporais e perturbação ao trabalho de funcionários da Celpa que estavam realizando o corte de energia elétrica em algumas unidades consumidoras do Município de Santa Luzia do Pará.

Diante disso, o
Parquet
requereu o enquadramento do agravante na conduta causadora de ofensa aos princípios administrativos descrita no artigo 11,
caput,
da Lei nº 8.429/92, uma vez que defende ter havido
violação dos deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade, previstos no artigo 11, com as seguintes redações, vigentes à época, “
verbis
”:

“Art. 11.

Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições, e notadamente:

I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto na regra de competência;

II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício;

III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo;

IV - negar publicidade aos atos oficiais;

V - frustrar a licitude de concurso público;

VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo;

VII - revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço.

VIII - descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas.

IX - deixar de cumprir a exigência de requisitos de acessibilidade previstos na legislação.

Nesse contexto, faz-se necessário ressaltar que, como já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), a improbidade é ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo, sendo "indispensável para a caracterização de improbidade que a conduta do agente seja dolosa para a tipificação das condutas descritas nos arts. 9º e 11 da Lei nº 8.429/1992, ou, pelo menos, eivada de culpa grave nas do artigo 10" (AIA 30/AM, rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Corte Especial, DJe 28/09/2011) (grifei).

Nesse sentido, n
ão há como, presumir a má-fé ou o dolo, necessário à caracterização de conduta passível de enquadramento nas malhas normativas previstas nos art. 10 e 11 da LIA.

Nesse cenário, malgrado o imbróglio ocorrido em torno do corte de energia elétrica pelos agentes da Celpa, fato é que não se vislumbra dolo do recorrente a configurar ato de improbidade administrativa. Isso porque não há provas nos autos de que o recorrente se utilizou do benefício do seu cargo público para prática dos atos relatados no presente caso. Além disso,
a priori
, o recorrente não pode ser responsabilizado pelos atos praticados por terceiros, como a lesão corporal praticada contra o agente da concessionária de energia.

Com efeito, a necessidade de comprovação do elemento subjetivo em hipóteses como a presente, com o fim de evitar responsabilização objetiva, é assente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, conforme julgados que seguem:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGENTES PENITENCIÁRIOS. AGRESSÃO CONTRA PARTICULAR. VIOLAÇÃO DO ART. 11 DA LEI 8.429/92. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. CONDUTA QUE NÃO SE ENQUADRA, CONTUDO, NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A Lei de Improbidade Administrativa visa a tutela do patrimônio público e da moralidade, impondo aos agentes públicos e aos particulares padrão de comportamento probo, ou seja, honesto, íntegro, reto.

2. A Lei 8.429/92 estabelece três modalidades de improbidade administrativa, previstas nos arts. 9º, 10 e 11, a saber, respectivamente: enriquecimento ilícito, lesão ao erário e violação aos princípios norteadores da Administração Pública.

3. A conduta prevista no art. 9º da LIA (enriquecimento ilícito) abrange, por sua amplitude, as demais formas de improbidade estabelecidas nos artigos subsequentes. Desta maneira, a violação aos princípios pode ser entendida, em comparação ao direito penal, como "soldado de reserva", sendo, aplicada, subsidiariamente, isto é, quando a conduta ímproba não se subsume nas demais formas previstas.

4. De acordo com Francisco Octávio de Almeida Prado (Improbidade Administrativa, Malheiros Editores, São Paulo, 2001, p. 37), "A improbidade pressupõe, sempre, um desvio ético na conduta do agente, a transgressão consciente de um preceito de observância obrigatória".

5. A improbidade administrativa, ligada ao desvio de poder, implica a deturpação da função pública e do ordenamento jurídico; contudo, nem toda conduta assim caracterizada subsume-se em alguma das hipóteses dos arts. 9º, 10 e 11 da LIA.

6. Nesse sentido, Arnaldo Rizzardo (Ação Civil Pública e Ação de Improbidade Administrativa, GZ Editora, 2009, p. 350): "Não se confunde improbidade com a mera ilegalidade, ou com uma conduta que não segue os ditames do direito positivo. Assim fosse, a quase totalidade das irregularidades administrativas implicariam violação ao princípio da legalidade. (...) É necessário que venha um nível de gravidade maior, que se revela no ferimento de certos princípios e deveres, que sobressaem pela importância frente a outros, como se aproveitar da função ou do patrimônio público para obter vantagem pessoal, ou favorecer alguém, ou desprestigiar valores soberanos da Administração Pública".

7. In casu, o fato praticado pelos recorridos, sem dúvida reprovável e ofensivo aos interesses da Administração Pública, não reclama, contudo, o reconhecimento de ato de improbidade administrativa, apesar de implicar clara violação ao princípio da legalidade. Assim fosse, todo tipo penal praticado contra a Administração Pública, invariavelmente, acarretaria ofensa à probidade administrativa.

8. Recurso não provido. (REsp 1075882/MG, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/11/2010, DJe 12/11/2010).

“Administrativo. Improbidade. Lei nº 8.429/92. Licitação. Necessidade de configuração do dolo do agente público. Reexame de matéria fática. Súmula 07/STJ.

1. Nem todo ato irregular ou ilegal configura ato de improbidade, para os fins da Lei nº 8.429/92. A ilicitude que expõe o agente às sanções ali previstas está subordinada ao princípio da tipicidade: é apenas aquela especialmente qualificada pelo legislador.

2. As condutas típicas que configuram improbidade administrativa estão descritas nos arts. 9º, 10 e 11 da Lei nº 8.429/92, sendo que apenas para as do art. 10 a Lei prevê a forma culposa. Considerando que, em atenção ao princípio da culpabilidade e ao da responsabilidade subjetiva, não se tolera responsabilização objetiva e nem, salvo quando houver Lei expressa, a penalização por condutas meramente culposas, conclui-se que o silêncio da Lei tem o sentido eloqüente de desqualificar as condutas culposas nos tipos previstos nos arts. 9º e 11. (...)” (STJ-1ª Turma, REesp. 940.629, relator Ministro Teori Albino Zavascki, j. 26/08/2008, DJe 04/09/2008).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 8.429/92, ART. 11. EXIGÊNCIA DE CONDUTA DOLOSA.

1. A improbidade administrativa, consubstanciada nas condutas previstas no artigo 11 da Lei 8.429/92, impõe "necessária cautela na exegese das regras nele insertas, porquanto sua amplitude constitui risco para o intérprete induzindo-o a acoimar de ímprobas condutas meramente irregulares, suscetíveis de correção administrativa, posto ausente a má-fé do administrador público e preservada a moralidade administrativa." (REsp 480.387/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJ 24.05.2004)

2. Tanto a doutrina quanto a jurisprudência do STJ associam a improbidade administrativa à noção de desonestidade, de má-fé do agente público, do que decorre que a conclusão de que somente em hipóteses excepcionais, por força de inequívoca disposição legal, é que se admite a sua configuração por ato culposo (artigo 10, da Lei 8.429/92).

3. A doutrina do tema é assente que 'imoralidade e improbidade devem-se distinguir, posto ser a segunda espécie qualificada da primeira, concluindo-se pela inconstitucionalidade da expressão culposa constante do caput do artigo 10 da Lei 8.429/92.' (Aristides Junqueira, José Afonso da Silva e Weida Zancaner). É que "estando excluída do conceito constitucional de improbidade administrativa a forma meramente culposa de conduta dos agentes públicos, a conclusão inarredável é a de que a expressão 'culposa' inserta no caput do art. 10 da lei em foco é inconstitucional. Mas, além da questão sobre a possibilidade de se ver caracterizada improbidade administrativa em conduta simplesmente culposa, o que se desejou, primordialmente, foi fixar a distinção entre improbidade e imoralidade administrativas, tal como acima exposto, admitindo-se que há casos de imoralidade administrativa que não atingem as raias da improbidade, já que esta há de ter índole de desonestidade, de má-fé, nem sempre presentes em condutas ilegais, ainda que causadoras de dano ao erário." (Improbidade Administrativa - questões polêmicas e atuais, coord. Cassio Scarpinella Bueno e Pedro Paulo de Rezende Porto Filho, São Paulo, Malheiros, 2001, pág. 108).

4. Destarte, "somente nos casos de lesão ao erário se admitiria a forma culposa — cumulativamente com a dolosa — de improbidade administrativa, porquanto teria o legislador silenciado quanto às hipóteses em que não houvesse prejuízo ao patrimônio público. Com efeito, a forma culposa de lesão aos princípios que regem a atuação dos agentes públicos, por si só, sem o correspondente prejuízo patrimonial efetivo, não basta para justificar incidência das sanções de improbidade administrativa, ante o princípio da reserva legal" (Improbidade Administrativa, Fábio Medina Osório, Porto Alegre, Síntese, 1997, pág. 82).

5. Recurso especial provido. (REsp 939.142/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/08/2007, DJe 10/04/2008)

Logo, para que haja responsabilização do agente pela prática de ato de improbidade administrativa que resulte em ofensa aos princípios da Administração Pública torna-se imprescindível a devida comprovação de que a conduta teria sido praticada com má-fé, de forma dolosa.

Na mesma linha de raciocínio acerca do art. 11 da LIA, colaciono doutrina sobre a interpretação conferida ao artigo em tela acerca da necessidade de dosagem de bom senso, conforme as lições de Mauro Roberto Gomes de Mattos:

“Há que se ter temperamento ao interpretar a presente norma, pois o seu caráter é muito aberto, devendo, por esta razão, sofrer a devida dosagem de bom senso para que mera irregularidade formal, que não se configura como devassidão ou ato ímprobo, não seja enquadrado na presente lei, com severas punições”. (in O limite da improbidade Administrativa: o direito dos administrados dentro da lei 8.429/92, 1º ed., 2004, p.321).

Nessa esteira de análise, como dito acima, os atos ou omissões praticados pelo agente ímprobo que atentam contra os princípios da Administração Pública devem estar revestidos de dolo, vale dizer, o agente deve ter a intenção de ferir e violar os princípios insculpidos no artigo legal em tela, agindo de má-fé e sem honestidade.

Alexandre de Moraes

lecionando sobre assunto, menciona o seguinte:

“Conduta dolosa do agente, para a tipificação de um ato de improbidade descrito no art. 11, exige-se a existência da vontade livre e consciente do agente em realizar qualquer das condutas neles descritas”. (in Constituição do Brasil Interpretada, Atlas, 2002, p. 2625).

Benedicto de Tolosa Filho corroborando o todo o exposto, descreve
: “Os chamados atos falhos, ou seja, aqueles que embora colidam com os princípios da Administração Pública foram praticados com boa-fé e não lesionaram o patrimônio público ou ainda as falhas formais de pequeno significado podem ser relevados sob pena de invalidar a Administração, nem sempre confiada a agentes capazes e efetivamente treinados”.
(in Comentários à lei de improbidade administrativa, Forense, p. 148/149).

E diferente não é o posicionamento de Waldo Fazzio Júnior:

“Em resumo, numa leitura tópica e superficial, tem-se a impressão de que o art. 11 da LIA resume o ato de improbidade a pura e simples quebra de legalidade. Não é bem assim. Se o escopo da Lia é regulamentar o art. 37, § 4º, da Constituição Federal, ampliando o controle jurisdicional da probidade administrativa, impossível conceber a improbidade como mero contraste à lei. Nem toda ilegalidade perfaz a improbidade. Assim fosse, o legislador simplesmente cuidaria da ilegalidade administrativa, não da improbidade. Com efeito, esta reclama um plus. Há que se acrescer à legalidade a má-fé, que é essência da imoralidade”. (in Improbidade Administrativa e crimes de prefeito, 2ª ed., Atlas, p. 181)

Importante asseverar, ainda, que de acordo com a visão do Legislador sobre a Lei nº 8.429/92, improbidade é considerada como sendo a conduta ilícita do agente público que atenta, direta ou indiretamente, contra os princípios explícitos e implícitos que regem a Administração Pública, causando prejuízo ao Estado e à sociedade, seja de ordem patrimonial ou moral.

Assim, podemos concluir que, inexistindo prejuízo ou lesão ao erário público, e não tendo restado comprovada a existência de dolo ou de culpa, ou de má-fé, não se configura ato improbidade administrativa, haja vista que a constatação de condutas meramente irregulares, são apenas suscetíveis de correção administrativa e não de qualificação como ato ímprobo.

Nesse desiderato, observa-se pelo apurado, que o recorrente, na qualidade de gestor municipal, não praticou ato de improbidade administrativa, dado que, na hipótese sob exame, não se verifica a existência de conduta dolosa ou omissiva grave caracterizadora de ilegalidade qualificada, sendo certo que os fatos ocorridos, na verdade, podem ser enquadrados, no máximo, como irregularidade administrativa, que não se encaixa dentro do conceito de dolo e culpa, sendo estes requisitos inerentes ao ato de improbidade.

Portanto, entendo que, no presente caso, não ficou comprovado o enriquecimento ilícito e o prejuízo à Administração Pública, como também a violação a princípios administrativos sob o contexto de dolo ou de má-fé, já que as irregularidades ficam apenas no campo da irregularidade.

Necessário salientar que a situação em análise autoriza o relator aplicar o efeito translativo, mesmo em sede de agravo de instrumento, com vistas à extinção da demanda originária, desde que verificada a ocorrência de uma das causas previstas no artigo 485, VI, que possui a seguinte redação:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...)

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

Nessa linha, já assentou o Superior Tribunal de Justiça que “ ́é possível a aplicação, pelo Tribunal, do efeito translativo dos recursos em sede de agravo de instrumento, extinguindo diretamente a ação independentemente de pedido, se verificar a ocorrência de uma das causas referidas no art. 267, § 3º, do Código de Processo Civil de 1973, atual art. 485, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015.” (REsp 1584614/CE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2018, DJe 07/11/2018)

Por conseguinte, constatando-se que inexiste legitimidade da ora agravante para figurar como sujeito passivo na ação de improbidade administrativa intentada, é de se conhecer o recurso com a aplicação do efeito translativo, conforme antes exposto, extinguindo-se o processo originário.

À vista do exposto, confirmando os efeitos da liminar anteriormente concedida, DOU PROVIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento e, aplicando-lhe o efeito translativo, extinguir o processo na origem sem o julgamento do mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC.

É como o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 04

de setembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 12/09/2023